Tribunal: TJSP
Processo: 2120025-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO DIPOSTO NO ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REDISTRIBUIÇÃO.